Tribunal: TJMT
Processo: 1028537-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028537-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MICHELLE ARRUDA SILVA - CPF: 011.607.361-62 (AGRAVANTE), GISELE KAROLINA RESENDE SCARAMUSSA LOPES - CPF: 040.074.581-03 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO TARDIA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência que visava suspender os efeitos da cassação de CNH, excluir pontuação do prontuário da agravante e suspender a exigibilidade de débitos vinculados a veículo alienado, sob alegação de que as infrações foram cometidas após a tradição do bem, embora na mesma data da formalização do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito, em caso de infrações de trânsito cometidas na mesma data da formalização da venda do veículo, quando a comunicação ao órgão de trânsito foi realizada após o prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito não se evidencia de plano, pois a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) foi assinada na mesma data das infrações, e a alegação de que a tradição ocorreu meses antes carece de respaldo probatório suficiente.

4. A simultaneidade temporal entre a assinatura do documento de venda e o cometimento das múltiplas infrações, no mesmo local e horário, gera forte presunção de que o veículo ainda estava sob a responsabilidade da vendedora.

5. A comunicação da venda ao órgão de trânsito foi realizada 66 dias após a data do negócio, descumprindo o prazo legal previsto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, o que atrai para a antiga proprietária a responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A mitigação da responsabilidade do antigo proprietário por infrações de trânsito cometidas após a alienação do veículo exige comprovação inequívoca de que as infrações foram cometidas após a efetiva tradição do bem. 2. A comunicação tardia da venda ao órgão de trânsito, em desacordo com o prazo previsto no art. 134 do CTB, mantém a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1028537-35.2025.8.11.0000

Origem:
1019867-96.2025.8.11.0003; 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Agravante
: MICHELLE ARRUDA SILVA

Agravado
: GISELE KAROLINA RESENDE SCARAMUSSA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MICHELLE ARRUDA SILVA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 202844733 (autos de origem), que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão fundamentou-se na fragilidade da prova sobre a data da tradição do veículo, na coincidência temporal entre a formalização da venda e o cometimento das infrações, e na comunicação tardia da alienação ao órgão de trânsito.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) vendeu o veículo FIAT/UNO MILLE, placa JYO2556, à primeira agravada, Gisele Karolina Resende
Scaramussa
, com a tradição do bem ocorrida em fevereiro de 2020, embora a formalização do negócio tenha se dado em 15 de junho de 2020; b) no mesmo dia da formalização, a compradora cometeu diversas infrações que resultaram na cassação indevida de sua CNH; c) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a responsabilidade do antigo proprietário quando a venda é comprovada, ainda que a comunicação ao DETRAN seja tardia; d) a manutenção da decisão causa-lhe grave prejuízo, violando seu direito de ir e vir. Requereu o provimento do recurso para: a) conceder a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da cassação da CNH; b) determinar a exclusão provisória da pontuação de seu prontuário; c) suspender a exigibilidade dos débitos vinculados ao veículo.

A
liminar recursal
foi indeferida, com o fundamento de que: a) a probabilidade do direito não se evidencia de plano, pois a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) foi assinada na mesma data das infrações; b) a alegação de que a tradição ocorreu meses antes carece de respaldo probatório suficiente; c) a simultaneidade dos fatos sugere que o veículo ainda estava sob a responsabilidade da agravante; d) a comunicação da venda foi realizada 66 dias após a formalização, extrapolando o prazo legal.

Não foram prestadas informações pelo juízo de primeiro grau.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID/PJe2 324236392 e ID/PJe2 328930871), não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de ID/PJe2 326047385.

Não houve manifestação do Ministério Público.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A concessão da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

No caso em exame, em que pese a argumentação da agravante, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pelas infrações de trânsito cometidas em 15 de junho de 2020. A agravante alega que, embora a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) tenha sido assinada nessa data (ID/PJe2 309098374, p. 6), a tradição do bem ocorreu em fevereiro de 2020.

Contudo, essa alegação não encontra amparo probatório mínimo nos autos. A única evidência documental concreta é a ATPV, que formaliza o negócio na mesma data das infrações (ID/PJe2 309098374, p. 9-11). A simultaneidade temporal entre a assinatura do documento de venda e o cometimento das múltiplas infrações, no mesmo local e horário, gera uma forte presunção de que o veículo ainda estava sob a responsabilidade da vendedora.

Ademais, a comunicação da venda ao órgão de trânsito foi realizada apenas em 20 de agosto de 2020 (ID/PJe2 309098374, p. 7), ou seja, 66 dias após a data do negócio, descumprindo o prazo legal. Essa omissão, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, atrai para a antiga proprietária a responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita a mitigação dessa regra, a sua aplicação exige a comprovação inequívoca de que as infrações foram cometidas após a alienação. No presente caso, a ausência de provas sobre a alegada tradição em fevereiro e a suspeita coincidência de datas tornam a situação fática controversa, o que impede, neste momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito da agravante.

Dessa forma, a decisão proferida em primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência, mostra-se prudente e acertada, devendo ser mantida até que a instrução processual na origem possa elucidar completamente os fatos.

Posto isso,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026